Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732318-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEYSLLA MOURA PESSANHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 200964132), que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por GEYSLLA MOURA PESSANHA em face de ato coator atribuído ao SUPERINTENDENTE DA REGIÃO DE SAÚDE SUDOESTE, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando “(...) que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer medida de remanejamento ou disposição à servidora GEYSLLA MOURA PESSANHA sem antes assegurar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa no bojo do processo administrativo respectivo, bem como garanta-lhe acesso integral ao Processo SEI 00060-00307494/2024-12;”. Alega a parte agravante inicia seus argumentos, apontando irregularidade formal no feito de origem, diante da inexistência de procuração da parte autora nos autos. Acrescenta que a aferição da veracidade dos fatos alegados demandaria um maio avanço na instrução probatória, não condizente com o rito do remédio constitucional manejado, impondo assim sua denegação. A respeito da controvérsia propriamente dita, defende que não existe direito líquido e certo, tampouco prova documental das alegações expendidas na exordial. Sustenta a necessidade de imediata reforma da decisão agravada, porquanto a medida liminar deferida viola o princípio da separação dos poderes pela incursão direta no mérito administrativo, eis que compete à Administração Pública qualquer decisão afeita a remanejamento ou disposição de seus servidores. Pontua que “(...) cabe a Administração Pública (em seu exclusivo critério) zelar pelo bom ambiente de trabalho, inclusive a refletir na forma de prestação dos serviços a população. As informações que foram prestadas em juízo inclusive confirmam como as providências administrativas que se entender necessárias para tanto são mais que cabíveis (...)”. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais relacionados à tutela de urgência almejada. Ao fim e ao cabo, requer o provimento do recurso “ (a) para se promover a anulação ou reforma da decisão; (b) para a concessão de efeitos suspensivos, ao presente Recurso.” É o relatório do necessário. Decido. De início, no que toca à irregularidade formal pela falta de procuração outorgando poderes ao advogado que assina a peça vestibular, depura-se que tal ponto não foi resolvido na decisão recorrida, que constituiu o objeto de reforma desta pretensão recursal. Conhecer esta questão primeiramente nesta Instância ad quem indubitavelmente incorreria em uma análise per saltum, que implica em reprochável supressão de instância além de vulnerar o duplo grau de jurisdição. Dessa forma, não conheço deste capítulo das razões recusais. O restante conhecido mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isento do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, merecendo destaque algumas especificidades atreladas ao processo administrativo - SEI 00060-00307494/2024-12 - mencionado no documento de ID 202394038 - pág. 05, que aparentemente corre em sigilo, inclusive apara a parte diretamente interessada: a agravada. Depreende-se dos fatos arguidos à inicial e do cotejo da prova documental supramencionada que em desfavor da servidora impetrante, ora agravada, há um processo administrativo em trâmite (SEI 00060-00307494/2024-12), acerca do qual não está sendo dado acesso à integralidade dos autos, o que, em princípio, malfere diversos postulados do devido processo legal, os quais inequivocamente estão inseridos dentro das garantias e direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O Juízo de origem bem destacou e fundamentou suas razões de decidir, cujos trechos mais relevantes adiro a esta, verbo ad verbum: “(...) Analisando o caso concreto, porém, verifico que, no Despacho SES/SRSSO/DA de 25 de junho de 2024 (ID 202394038), a própria Administração Pública informa que há um processo administrativo sigiloso em que a servidora é colocada à disposição da SRSSO em razão de supostamente ter praticado condutas inadequadas. Assim, apesar de a impetrante estar sendo investigada por supostamente ter tido condutas lesivas ao interesse público, ela sequer foi formalmente cientificada acerca da existência desse procedimento administrativo, motivo pelo qual não pôde exercer o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Mais grave ainda, a servidora sequer consegue ter acesso ao procedimento administrativo que objetiva colocá-la à disposição. (...)” No particular, a despeito da inegável possibilidade de a Administração colocar servidor à disposição, sem configurar tal ato administrativo como sanção, porquanto inegavelmente inserido no campo da discricionariedade administrativa típica, que permite ao administrador a escolha, dentre as medidas administrativas cabíveis, daquela que melhor atende ao interesse público, o que chama atenção e lastreia, nesta oportunidade, a manutenção incólume da decisão recorrida são os fortes indicativos de malferimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/88, art. 5o, LV; etc,) em tolher o acesso à agravada à integralidade do Proc. SEI 00060-00307494/2024-12. Mister ressaltar que os direitos envolvidos nesta demanda são de grande magnitude e relevância no ordenamento jurídico, os quais devem ser resguardados também na atuação estatal, ainda que os atos correlacionados estejam inseridos na seara da discricionariedade administrativa. Via de regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, com o fim de averiguar se foi praticado com observância das normas legais aplicáveis à espécie, ou seja, se está de acordo com os parâmetros definidos em lei (princípio da legalidade). E, no caso vertente, à luz dos elementos de prova carreados aos autos junto à petição inicial, colhe-se substanciosos indícios de desrespeito aos direitos fundamentais da agravada ligados a não observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa no bojo do Proc. SEI 00060-00307494/2024-12. Essa apreensão constitui a pedra de toque do direito vindicado e lastreia de verossimilhança em grau suficiente a robustecer o deferimento da tutela de urgência tal qual concedida pelo Juízo de primeiro grau. Convém evidenciar, por oportuno, que resguardar o contraditório e a ampla defesa, tanto no âmbito judicial como na esfera administrativa, é pressuposto indispensável de uma decisão justa, que salvaguarda, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica e o próprio Estado Democrático de Direito (CF/88, art. 1o, III; etc.). Diante dessas ponderações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator